Tribunal: STF
Processo: HC 224641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA PREVENÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADA PELA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Relatório 



    1. Em 7.3.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2023, por Ricardo Hasson Sayeg e outros, advogados, em benefício de Lenine Araújo de Souza, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Thereza de Assis Moura, que, em 10.1.2023, indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 795.709/GO. Esta a ementa da decisão proferida:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZ FEDERAL CONVOCADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. Publicada a decisão no DJe de 8.3.2023, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 10.3.2023 (e-doc. 12). 



    3. O embargante sustenta que não se teria observado a prevenção deste habeas corpus à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Alega que “o i. Ministro Dias Tofolli assumiu a Presidência do e. STF no ano de 2018, motivo porque os autos foram redistribuídos dentro da e. 2ª Turma para nova distribuição de relatoria, momento em que foram distribuídos a Vossa Excelência, que não mais era declarada impedida, porquanto, o Senador Demóstenes Torres já havia sido absolvido no âmbito da Operação Monte Carlo” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Assevera que “após a ida de Vossa Excelência para a e. 1ª Turma deste c. STF não houve qualquer julgamento de matéria de mérito relacionada à Operação Monte Claro, implica dizer que até que se ocorra o aludido julgamento a Defesa pode/deve arguir prevenção da e. 2ª Turma” (sic, fl. 3, e-doc. 12). 



    Estes os pedidos: 



    “À vista do exposto, com fundamento no art. 337 do RISTF e art. 619 do CPP, opõe-se os presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão ora apontada e, com isso, Vossa Excelência digne-se declinar a relatoria do presente HC, atribuindo ao seu substituto na e. 2ª Turma, i. Ministro André Mendonça, via de consequência, declarando a nulidade/cancelamento da decisão ora embargada, devendo os presentes aclaratórios serem acolhidos” (fl. 4, e-doc. 12).



    4. Em 13.3.2023, o embargante protocolizou a Petição/STF 
n. 23.209/2023, alegando que, “em caso semelhante ao dos autos, por meio do 
r. Despacho de 07.03.2023, proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que ora se apresenta como fato novo, diante do questionamento da Defesa a respeito da distribuição daquela ação, em que também foi afirmado a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da aludida reclamação e pedindo que essa questão fosse submetida à deliberação da Presidência deste c. Supremo Tribunal, Vossa Excelência determinou a remessa do processo à Presidência deste c. STF para decidir sobre tal questão” (fl. 2, e-doc. 14).



    Argumenta que, “por se tratar exatamente da mesma questão apontada nos Embargos de Declaração opostos (peça nº 12), é caso de aplicar-se ao presente o mesmo entendimento esposado no aludido r. Despacho apresentado como fato novo, devendo este feito também ser encaminhado à Presidência deste c. STF para dirimir a questão” (fl. 2, e-doc. 14).



    Estes os pedidos: 



    “À vista do exposto, com fundamento no art. 933 do CPC, a luz do art. 3º do CPP, apresentar relevante fato novo, consistente no r. Despacho proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que deve ser considerado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos (peça nº 12), devendo eles serem acolhidos para o fim de que Vossa Excelência digne-se declinar a relatoria do presente HC, atribuindo ao seu substituto na e. 2ª Turma, i. Ministro André Mendonça, via de consequência, declarando a nulidade/cancelamento da r. Decisão (peça nº 11). Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, que seja determinada a remessa destes autos à Presidência deste c. STF para decidir sobre tal questão de prevenção, da mesma forma como se deu no r. Despacho proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que ora se apresenta como fato novo, a luz do que determina o art. 580 do CPP” (fl. 5, e-doc. 14).



    5. Em 18.4.2023, determinei a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto ao pedido apresentado na Petição/STF n. 23.209/2023 (e-doc. 17).



    Em 8.5.2023, a Presidência determinou o retorno dos autos a essa relatoria, assentando-se que, “sem olvidar a transferência da Ministra Relatora, em 02.8.2021, da 2ª Turma para a 1ª Turma desta Casa – fenômeno que somente tem o condão de afetar o acervo próprio de processos em hipóteses excepcionalíssimas –, inocorre justificativa ao acolhimento da ventilada prevenção do órgão fracionário, incidindo de forma plena a regra geral de prevenção disposta no artigo 69, caput, do Regimento Interno da Corte” (fl. 6, e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na espécie, não se comprova omissão a ser sanada. 



    7. Na presente impetração, foi negado seguimento à presente impetração, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal; b) inexistência de ofensa à garantia do juízo natural, estando as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal; c) indevida supressão de instância para exame das demais nulidades apontadas pela defesa, exaustivamente analisadas pelo Tribunal de origem, mas pendentes de decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-19, e-doc. 11).



    O objeto dos embargos declaratórios restringiu-se à alegada prevenção da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para análise desta impetração. A prevenção foi afastada pela Presidência deste Supremo Tribunal, com base no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 7º da Resolução/STF n. 706/2020, mantida a minha relatoria no presente habeas corpus (fls. 1-6, do e-doc. 18).



    Não se há cogitar de omissão na espécie.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora